Tribunal: TJPA
Processo: 0814814-46.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14931 - Contagem de Prazo para os Benefícios
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0814814-46.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: JORGE COSTA BORGES

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 12.338/2024. TRÁFICO DE DROGAS NA FORMA PRIVILEGIADA. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO. NÃO REINCIDÊNCIA. CÔMPUTO DE PRISÃO PROVISÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais de Santarém/PA, que concedeu indulto natalino ao apenado Jorge Costa Borges, condenado à pena definitiva de 2 anos e 6 meses de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. O Parquet alega ausência de preenchimento dos requisitos legais exigidos pelo Decreto nº 12.338/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a condenação por tráfico privilegiado impede, por si só, a concessão do indulto natalino previsto no Decreto nº 12.338/2024; e (ii) definir se o período de prisão provisória pode ser computado para aferição do requisito temporal exigido para a concessão do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indulto coletivo é instituto de extinção da punibilidade previsto no art. 107, II, do Código Penal, cuja concessão compete privativamente ao Presidente da República, sendo atribuição do Judiciário verificar o cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos fixados no decreto presidencial.

O Decreto nº 12.338/2024, em seu art. 9º, VIII, prevê a concessão de indulto a pessoas condenadas a pena privativa de liberdade que estejam em livramento condicional ou cumprindo pena em regime aberto, desde que não reincidentes e com pena remanescente, em 25 de dezembro de 2024, inferior a seis anos.

A condenação por tráfico de drogas na forma privilegiada (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006) não possui natureza hedionda, conforme jurisprudência consolidada do STF e STJ, não havendo vedação legal à concessão de indulto nessa hipótese, desde que preenchidos os demais requisitos legais.

O apenado não é reincidente e não há nos sistemas eletrônicos consulta que indique impedimentos objetivos ou subjetivos à concessão do benefício.

O artigo 42 do Código Penal e o art. 5º do Decreto nº 12.338/2024 autorizam expressamente o cômputo do período de prisão provisória para fins de integralização do tempo de pena cumprida, entendimento corroborado pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.277.

A ausência de apresentação espontânea à Central de Monitoramento e eventual situação de fuga não constituem impedimentos expressos à concessão do indulto, inexistindo previsão no decreto presidencial nesse sentido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A condenação por tráfico de drogas na forma privilegiada não impede, por si só, a concessão de indulto natalino, desde que ausentes causas legais impeditivas e preenchidos os demais requisitos do decreto presidencial.

2.

O período de prisão provisória deve ser computado para fins de aferição do tempo de pena exigido para concessão do indulto, nos termos do art. 42 do CP e do art. 5º do Decreto nº 12.338/2024.

3.

A ausência de apresentação espontânea ou eventual fuga do apenado não constitui vedação expressa à concessão do indulto, quando ausente previsão específica no decreto presidencial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 84, XII; CP, arts. 42 e 107, II; Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º; Decreto nº 12.338/2024, arts. 5º e 9º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC 852.300/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 18.03.2024, DJe 21.03.2024.
STF, Rcl 72.338/RS, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 16.12.2024, DJe 24.01.2025.
TJPA, Agravo de Execução Penal nº 0811780-97.2024.8.14.0000, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, 3ª Turma de Direito Penal, j. 02.06.2025.
STJ, Tema Repetitivo nº 1277.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento
, para MANTER a decisão recorrida, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Execução Penal
,
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Santarém/PA, que concedeu
indulto natalino
ao apenado
JORGE COSTA BORGES
, com base no art. 9º, inciso VIII, do Decreto Presidencial nº 12.338, de 22 de dezembro de 2024.

A decisão recorrida reconheceu que o apenado cumpriu os requisitos objetivos e subjetivos do referido Decreto, notadamente a pena de reclusão não superior a 06 (seis) anos, ausência de reincidência, fundamentando que é válida a contagem da prisão cautelar para fins de cumprimento parcial da pena, nos moldes do artigo 42 do CP e jurisprudência do STJ, em especial, o Tema Repetitivo nº 1277.

Em razões recursais o Ministério Público sustenta, em síntese, que a decisão pelo indulto foi equivocada uma vez que o apenado nunca teria dado início a pena bem como que tal inércia impediria o reconhecimento da remissão e consequentemente, a concessão do indulto. Ao final, pugna pela reforma da decisão.

Em contrarrazões, a Defensoria Pública se manifestou pela mantença da decisão recorrida, argumentando, em resumo que, o réu foi condenado à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, pela prática do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 (tráfico privilegiado), não é reincidente; foi preso temporariamente por cinco meses e cinco dias, período este que deve ser computado para fins de aferição do tempo de pena e, por fim, aduz que a exigência de início da execução penal não encontra previsão no Decreto Presidencial.

O Juízo a quo, manteve a decisão agravada.

Instado a se manifestar, o 16º Procurador de Justiça Criminal opinou pelo conhecimento do presente Agravo em Execução e, no mérito, por seu DESPROVIMENTO.

É o relatório.

Sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual (art. 140-A do RITJEPA).

Belém (PA), na data do sistema.

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual dele
conheço
. Passo ao mérito.

O indulto coletivo consiste em uma forma de extinção da punibilidade, disposta no artigo 107, II, do CP, cuja competência para concessão é privativa do Presidente da República, através de decreto presencial. Assim, cabe ao Judiciário verificar a presença dos requisitos legais do texto normativo presencial e aplicar ao caso concreto.

O Decreto nº 12. 338/2024, que dispõe sobre o indulto natalino, estabelece em seu art. 9º, VIII:

Art. 9º – Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes, condenadas:
(...)

VIII – à pena privativa de liberdade que estejam em livramento condicional ou cumprindo pena em regime aberto, cujo período da pena remanescente, em 25 de dezembro de 2024, não seja superior a seis anos, se não reincidentes (...)
.
”

No caso dos autos, verifica-se que o apenado JORGE COSTA BORGES foi condenado à pena definitiva de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, pela prática do crime disposto no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado). Ademais, não há nos sistemas (PJE e SEEU) qualquer referência à reincidência ou qualquer outra vedação expressa à concessão do indulto.

É cediço o entendimento de que o tráfico privilegiado não ostenta natureza hedionda ou equiparada para fins de execução penal e concessão de benefícios. Nesse sentido, não existe vedação legal à aplicação do indulto aos condenados pela forma privilegiada, quando preenchido os demais requisitos legais. Neste termos, cito julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO N . 11.302/2022. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO PRIVILEGIADO. POSSIBILIDADE . AGRAVO IMPROVIDO. 1. Esta Corte Superior firmou compreensão no sentido de que é possível a concessão do indulto aos condenados por tráfico de drogas, com aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas . 2. "De acordo com o art. 7º do ato Presidencial, o indulto natalino não abrange os crimes tipificados no caput e no § 1º do ar. 33, exceto na hipótese prevista no § 4º do referido dispositivo, no art . 34 e no art. 36 da Lei n. 11343/2006. E o art . 5º, caput, estabelece que"[s]erá concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos'"(HC n. 818.978/SP, rel. Min . Antônio Saldanha, Sexta Turma, DJ de 25/9/2023.) 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 852300 SP 2023/0321683-7, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 18/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/03/2024)

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA MÁ APLICAÇÃO DO TEMA/RG Nº 1.267 NA ORIGEM. TRÁFICO PRIVILEGIADO NÃO SE HARMONIZA O CARÁTER DE CRIME HEDIONDO . PRECEDENTES DA CORTE. PROVIMENTO NEGADO. 1. Esta Suprema Corte já assentou que o tráfico de drogas tido como privilegiado (art . 33, § 4º, da Lei n. 11.313/06) não se harmoniza com a hediondez do tráfico definido no caput e § 1º da mesma lei. 2 . No caso presente, apesar de os fundamentos da questão ora em comento extrapolarem aqueles debatidos no Tema/RG nº 1.267, não assiste razão ao agravante quanto à não concessão do indulto tratado pelo Decreto Presidencial nº 11.302/22 ao sentenciado por tráfico privilegiado. 3 . Observância do princípio da celeridade processual. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF - Rcl: 72338 RS - RIO GRANDE DO SUL, Relator.: Min . ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 16/12/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23-01-2025 PUBLIC 24-01-2025)

No mesmo sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AGRAVO EM EXECUÇÃO. DECRETO 11 .302/2022. INDULTO NATALINO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO .

I. Caso em exame:

1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra decisão do Juízo da Vara de Execução Penais de Santarém/PA, que concedeu o indulto natalino ao apenado.

2 . O Parquet aduz que o apenado não faria jus ao benefício do indulto natalino, vez que foi condenado pelo crime de tráfico de drogas, que, embora tenha sido reconhecido o tráfico privilegiado, a pena máxima em abstrato é superior a cinco anos.

II. Questão em discussão:

3. A questão em discussão consiste em verificar se o indulto natalino, previsto no Decreto 11 .302/2022, pode ser concedido aos apenados condenados por crime de tráfico de drogas na modalidade privilegiada.

III. Razões de decidir:

4. O art . 5º, caput, do Decreto 11.302/2022, estabelece que o indulto natalino será concedido “às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos”.

5. Todavia, o referido diploma normativo, em seu art . 7º, inciso VI, dispõe que o indulto natalino não abrange os crimes de tráfico de drogas tipificados no caput e no § 1º do art. 33, exceto na hipótese prevista no § 4º do referido artigo (tráfico privilegiado).

6. A partir da interpretação sistemática do Decreto, conclui-se que a regra do art . 5º é excepcionada no caso do tráfico privilegiado, tornando possível a concessão do indulto aos condenados por esse delito, desde que preenchidos os demais requisitos.

IV. Dispositivo e tese:

7. Agravo em execução penal conhecido e improvido .

(TJ-PA - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 08117809720248140000 27476098, Relator.: PEDRO PINHEIRO SOTERO, Data de Julgamento: 02/06/2025, 3ª Turma de Direito Penal)

Outrossim, e
m consulta ao sistema PJE do 1ª grau, observo que o apenado cumpriu prisão preventiva no período de 21/04/2022 a 23/09/2022, totalizando 05 (cinco) meses e 02 (dois) dias de privação de liberdade, o que, conforme dispõe o artigo 42 do Código penal, deve ser computado para fins de aferição do tempo de pena cumprido.

Art. 42 – Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro

Nesse interim, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), através do Tema Repetitivo nº 1277, firmou o entendimento de caráter vinculante que é possível, conforme o artigo 42 do CP, o cômputo do período de prisão provisória na análise dos requisitos para a concessão do indulto e comutação previstos nos respectivos decretos.

Da mesma forma, o artigo 5ª do supramencionado decreto aduz:

Art. 5º Para fins do disposto neste Decreto, deverá ser computada como pena cumprida, para efeitos da integralização do requisito temporal, o período cumprido em prisão cautelar, prisão domiciliar, prisão especial ou recolhimento domiciliar noturno, com ou sem monitoramento eletrônico, sem prejuízo do cômputo da remição prevista no art. 126 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984.

Desse modo,

não é obstáculo à concessão do indulto o fato de o apenado não ter se apresentado espontaneamente à Central de Monitoramento

para início da pena.

Tampouco o suposto estado de “fuga” constitui impedimento expresso no decreto presidencial
.

Desta feita, entendo que o apenado preenche integralmente os requisitos objetivos e subjetivos para a concessão do indulto, nos moldes do Decreto nº 12.338/2024. A decisão recorrida limitou-se a aplicar corretamente a norma jurídica vigente, à luz da jurisprudência vinculante e dos princípios constitucionais aplicáveis.

ANTE O EXPOSTO, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, mantendo-se hígida a decisão que concedeu o indulto natalino ao apenado Jorge Costa Borges, por estarem preenchidos todos os requisitos legais exigidos pelo Decreto nº 12.338/2024.

É como voto.

Belém, na data da assinatura.

Desembargador
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 02/10/2025